Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Vistos, etc... LUCY THERESA VECCHI FURLANETTO interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Exibição de Documentos proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, considerando tratar-se de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, declinou da competência em favor da comarca de Concórdia/SC. Em síntese, sustenta que o Banco do Brasil S/A tem sua sede no em Brasília/DF, que a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que deu origem a presente demanda, foi distribuída junto a Justiça Federal do Distrito Federal e tramitou desde 1994 perante esta capital. Argumenta que demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida e que em se tratando de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor, consoante o art. 381, § 2o, do CPC. Cita precedentes que considera favoráveis à tese recursal e requer a concessão de liminar para determinar o regular prosseguimento do feito perante o foro onde originariamente ajuizado. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso até julgamento de mérito. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. O Juizo de origem entendeu que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, previsto no teor do art. 93, inc. XIII da Constituição Federal. Em que pese o entendimento monocrático, mostra-se recomendável suspender os seus efeitos. Sobre a controvérsia, conforme já me pronunciei em outras oportunidades, compartilho do entendimento de que, nas relações de consumo, a competência é territorial é, em regra, de natureza relativa, e não absoluta, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. Ademais, muito embora se trate de relação de consumo, a meu ver, não se mostra possível verificar, de plano, abusividade na escolha de foro diverso do domicílio do consumidor, de modo a se declinar de ofício a competência. Veja-se que não se está a afastar o teor do que preconiza o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor de que é direito básico do consumidor, entre outros, a facilitação de acesso ao Judiciário, disposição que determina, quando evidente o benefício àquele, a competência do Juízo de seu domicílio. No entanto, pelo menos em principio, não se verifica a violação a este direito, porquanto não se vislumbra, prima facie, prejuízo para a defesa do consumidor a interposição de demanda perante foro diverso, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado. Importante destacar que o artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo permanecer no foro de Brasília até o julgamento final do recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 6 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator